Tribunal: TJDFT
Processo: 0718292-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PROPRIEDADE DE IMÓVEL PARTILHADO ENTRE AS PARTES EM SEDE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. POSSIBILIDADE. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR APENAS UM DOS CÔNJUGES. ALUGUÉIS. PAGAMENTO DEVIDO, NESTE CASO, A PARTIR DA CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS MAJORADOS CONFORME ART. 85 § 11, DO CPC. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. NOS TERMOS DO ART. 98, § 3o DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Não resta dúvida no presente feito que o imóvel situado QNO 04, Conjunto L, Lote 32, Ceilândia/DF, com matrícula 3801, pertence em condomínio às partes, conforme se depreende da matrícula do bem juntada ao ID 72802051, bem como da sentença transitada em julgado do feito no 0702053-78.2018.8.07.0011, que tramitou na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (ID 72802049 - Pág. 95/101). Assim, a relação jurídica existente entre as partes está documentalmente comprovada pelos elementos carreados aos autos, que evidenciam a existência de condomínio entre os litigantes.

1. Na origem, trata-se de ação de conhecimento com pedidos de extinção do condomínio existente entre as partes em ralação ao imóvel descrito na inicial, com o pagamento integral de 50% do valor do bem ou a sua alienação judicial, bem como a condenação do requerido ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo. 1.1. Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, para: a) determinar a dissolução do condomínio. Após a venda do imóvel, do valor obtido deverá ser abatido o pagamento do financiamento imobiliário ao credor fiduciário do bem. O restante deverá ser partilhado entre as partes na proporção de 50% para cada, contabilizando eventuais créditos a serem verificados, como obrigação de pagamento de aluguéis e prestações do financiamento imobiliário pagas desde a aquisição do imóvel até a separação ou por somente uma das partes, após a separação de fato do casal; b) condenar o réu ao pagamento de aluguéis em favor da autora, desde a data de citação até a venda do imóvel, ou até quando perdurar sua posse exclusiva sobre o bem, corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Em razão da sucumbência preponderante, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (indicado na inicial em R$195.500,00), suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade de justiça. 1.2. Apelação do réu, em que pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Expõe ser descabida a extinção de condomínio, vez que “inexiste condomínio, pois a apelada possui direito apenas sobre as prestações quitadas na constância da união estável, ou seja, até 28.06.2018”. Pontua que, “após a partilha, o apelante continuou a arcar sozinho com o pagamento das prestações do imóvel, não havendo, pois, que se falar em esforço comum, o que também afasta a existência de condomínio sobre o imóvel. Ademais, restou claro no processo que o apelante é apenas devedor fiduciário do imóvel e não proprietário, assim não pode alienar o bem para sua quitação, pois tal ato não está previsto no negócio jurídico firmado com o credor fiduciário. Logo, não há condomínio sobre o bem, mas direito à partilha das prestações pagas, em dinheiro”. Argumenta que, pelas expostas razões, é descabida a condenação ao pagamento de aluguéis em razão da ocupação exclusiva do bem.
2. No caso, a controvérsia se refere à alegação do réu de que inexiste condomínio, não sendo, portanto, cabível a condenação ao pagamento de aluguéis em razão da ocupação exclusiva do bem.
3. De acordo com os ensinamentos de Flávio Tartuce: “Verifica-se a existência do condomínio quando mais de uma pessoa tem o exercício da propriedade sobre determinado bem (...). Na situação condominial vários são os sujeitos ativos em relação ao direito de propriedade que é único, o que justifica a utilização dos termos copropriedade e compropriedade. Didaticamente, pode-se dizer que no condomínio duas ou mais pessoas têm os atributos da propriedade (GRUD) ao mesmo tempo.” (Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 5. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015, págs. 773-774).
4. Conforme consta na sentença proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável (0702053-78.2018.8.07.0011), restou decidido que o imóvel em disputa pertence em condomínio às partes, porquanto estipulada a patilha da propriedade do bem à razão de 50% para cada. 4.1. Vale consignar que tal sentença transitou em julgado sem a oposição de recurso por quaisquer das partes neste particular. 4.2. Nessa vertente, comprovada a existência do condomínio (copropriedade) e ausente qualquer motivo justo para opor resistência à pretensão deduzida judicialmente, as partes podem exigir a extinção do condomínio, não constituindo óbice à alienação, o fato de o imóvel não estar totalmente quitado, especialmente, na presente situação em que o credor fiduciário concordou com os termos da alienação pretendida. 4.3. Portanto, correta a decisão do juízo de origem que deferiu o pedido da peça inaugural, a fim de que o imóvel seja alienado e o preço repartido entre os condôminos, na proporção de sua participação.
5. Diante do uso exclusivo do bem em comento pelo apelante, resta plenamente cabível o arbitramento de aluguel proporcional a quota-parte da apelada, desde a data da citação, não havendo se falar em necessidade de reforma da sentença no ponto, até porque até então não houve, por parte da autora, intenção de cobrar aluguel. 5.1. Precedente Turmário: “(...) 1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de extinção do condomínio entre as partes e determinar a alienação judicial dos direitos aquisitivos incidentes sob o imóvel na proporção de 50% para cada litigante, cujo valor a ser apurado em avaliação judicial. 2. Demonstrado o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-companheiros, faz jus o condômino que não se encontra na posse do bem em condomínio ao direito de receber aluguel quanto à sua cota parte: 3. A ausência de prova do valor do aluguel, reconhecidamente devido, não enseja a improcedência do pedido, podendo a questão ser apurada em sede de liquidação de sentença. (...)” (0703829-47.2022.8.07.0020, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2022).
6. Quanto ao pleito de condenação da parte apelante em multa por litigância de má-fé, deduzido em contrarrazões, tal pedido não merece acolhimento, pois, o manejo dos instrumentos processuais disponíveis para a atuação da parte no processo, interposição de recurso e a defesa de suas teses não configura, por si só, a má-fé prevista no art. 80 do CPC, como alega a parte apelada.
7. Em face do disposto no artigo 85, §11, do CPC, os honorários devidos pelo apelante devem ser majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, indicado na inicial em R$ 195.500,00, suspensa a exigibilidade de acordo com o art. 98, §3o, do CPC.
8. Recurso improvido.